Tribunal: TJSP
Processo: 1006326-78.2022.8.26.0198
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-18
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
r no 116/2003 – Precedente do STF em repercussão geral – Julgamento do Tema 247 pelo STF, no sentido de que "O art. 9o, § 2o, do DL no 406/1968 foi recepcionado pela ordem jurídica inaugurada pela Constituição de 1988" - Sentença reformada – Recurso provido.
(TJSP; Apelação Cível 1006326-78.2022.8.26.0198; Relator (a): Rezende Silveira; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Público; Foro de Franco da Rocha - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 18/10/2024; Data de Registro: 21/10/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços

Relator(a):

Rezende Silveira

Comarca:

Franco da Rocha

Órgão julgador:

14a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

18/10/2024

Data de publicação:

21/10/2024

Ementa:
APELAÇÃO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA C.C. REPETIÇÃO DO INDÉBITO – ISSQN - Serviços de construção civil – Possibilidade da dedução da base de cálculo do valor dos materiais empregados, independentemente se produzidos ou não pelo prestador – Art. 7o, § 2o, I, da Lei Complementar no 116/2003 – Precedente do STF em repercussão geral – Julgamento do Tema 247

Ementa:
APELAÇÃO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA C.C. REPETIÇÃO DO INDÉBITO – ISSQN - Serviços de construção civil – Possibilidade da dedução da base de cálculo do valor dos materiais empregados, independentemente se produzidos ou não pelo prestador – Art. 7o, § 2o, I, da Lei Complementar no 116/2003 – Precedente do STF em repercussão geral – Julgamento do Tema 247 pelo STF, no sentido de que "O art. 9o, § 2o, do DL no 406/1968 foi recepcionado pela ordem jurídica inaugurada pela Constituição de 1988" - Sentença reformada – Recurso provido.